Tribunal: TJES
Processo: 5002295-05.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002295-05.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SILVANA AMARAL RODRIGUES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SAQUES COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória, com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegou-se contratação desconhecida de cartão de crédito consignado e descontos indevidos em folha de pagamento. A sentença determinou a exclusão do contrato, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com autorização para descontos mensais no benefício previdenciário; (ii) saber se há configuração de danos materiais e morais decorrentes da contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental demonstra saques complementares realizados pela parte autora em diversas oportunidades, o que comprova ciência e anuência com a contratação.

4. A utilização reiterada do crédito ofertado e ausência de prova de vício de consentimento ou fraude impedem o reconhecimento de ilicitude contratual.

5. Ausente ato ilícito da instituição financeira, não se verifica a configuração de dano moral ou material.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:
"1. A realização de saques complementares com cartão de crédito consignado vinculado ao benefício previdenciário caracteriza a ciência e anuência do consumidor à contratação. 2. A ausência de prova de ilicitude ou vício de consentimento afasta a nulidade do contrato e o dever de indenizar.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002295-05.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO:
SILVANA AMARAL RODRIGUES

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SAQUES COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória, com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegou-se contratação desconhecida de cartão de crédito consignado e descontos indevidos em folha de pagamento. A sentença determinou a exclusão do contrato, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com autorização para descontos mensais no benefício previdenciário; (ii) saber se há configuração de danos materiais e morais decorrentes da contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental demonstra saques complementares realizados pela parte autora em diversas oportunidades, o que comprova ciência e anuência com a contratação.

4. A utilização reiterada do crédito ofertado e ausência de prova de vício de consentimento ou fraude impedem o reconhecimento de ilicitude contratual.

5. Ausente ato ilícito da instituição financeira, não se verifica a configuração de dano moral ou material.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:
"1. A realização de saques complementares com cartão de crédito consignado vinculado ao benefício previdenciário caracteriza a ciência e anuência do consumidor à contratação. 2. A ausência de prova de ilicitude ou vício de consentimento afasta a nulidade do contrato e o dever de indenizar.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito
ajuizada por
SILVANA AMARAL RODRIGUES

em face de
BANCO BMG S.A.
Na petição inicial, a parte autora pleiteia:
a)
a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado;
b)
o cancelamento dos descontos realizados em seu benefício previdenciário;
c)
a condenação do banco réu à devolução em dobro dos valores descontados, a título de danos materiais; e
d)
o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Para tanto, argumenta que não recebeu informações claras sobre a contratação da Reserva de Margem Consignável (RMC) e que não tinha a intenção de aderir a um produto tão desvantajoso, caracterizado como "empréstimo infinito".

Em contestação (ID 14661660), o banco réu sustenta a validade do negócio jurídico, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 14661678), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora para:

1- DECLARAR a nulidade do contrato celebrado com o requerido na modalidade de RMC, declarando inexistentes os débitos a eles correlatos e considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se ainda a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse IMEDIATAMENTE os descontos no benefício do requerente, devendo a serventia expedir ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a fim de que cesse imediatamente os descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em nome da requerente cujo NB 160.134.976-6 e cujo CPF é 459.258.796-00

2- CONDENAR o requerido a restituir à autora o valor indevidamente descontado em seu benefício, de forma simples, com termo inicial em 23/1/2020 (termo inicial do prazo prescricional) e final quando da efetiva cessação, de forma simples, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto;

3- CONDENAR a requerida a efetuar o pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.

4- DECLARAR que a parte autora deve ao réu o montante de R$ 4.258,19 (quatro mil duzentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos), quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação da transferência (data do contrato), devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve à parte autora somado ao valor referente aos danos morais.

Defiro a compensação dos valores acima e, especialmente para fins de compensação, autorizo a inclusão do cálculo das parcelas prescritas.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 14661679), pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a contratação foi regular e os descontos são lícitos. Subsidiariamente, requereu o afastamento da devolução em dobro.

Contrarrazões pela recorrida ao ID 14662285.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular, conforme comprovantes de IDs 14661681 e 14661682.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos.

Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de advocacia predatória suscitada pelo banco requerido/recorrente. O fato de o advogado atuar em diversas demandas semelhantes não constitui, por si só, indício de irregularidade ou abuso de direito, especialmente quando não há prova de captação indevida de clientela ou de litigância de má-fé.

No mais, se parte ré entende que há exercício de advocacia predatória por parte da profissional que assiste a parte autora, ela pode perfeitamente ofertar representação perante a OAB, sem necessidade de intervenção judicial.

Em relação a impugnação à assistência judiciária gratuita, anoto que o requerido nem sequer possui interesse, porquanto não há pagamento de custas no primeiro grau do juizado especial.

Por fim,
afasto
as prejudiciais de prescrição e decadência. No caso, a pretensão não se refere a vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim à suposta inexistência da relação contratual, hipótese que atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

Inexistindo outras preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao mérito, adiantando que entendo ser o caso de
reforma integral
da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora afirma desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado vinculado ao seu benefício previdenciário. Todavia, os elementos constantes nos autos não corroboram essa alegação.

Conforme demonstram os documentos juntados pela defesa (ID 14661662), a autora
efetuou saques complementares
, conduta que se mostra incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato. Tal circunstância, inclusive, foi confirmada pela própria autora em réplica (ID 14661673, pág. 02).

A utilização reiterada do crédito disponível evidencia o conhecimento acerca dos termos contratuais e a anuência com a modalidade pactuada.
Nesse contexto, não se sustenta a alegação de erro substancial, tampouco a ocorrência de vício de consentimento ou fraude. Anoto, ainda, que nos áudios apresentados junto à contestação (IDs 14661663 14661664), a autora/recorrida anuiu expressamente com os saques complementares. Na ocasião, confirmou seus dados pessoais, número da conta para envio dos valores e outros.

Ademais, o contrato foi firmado em 2017 e a demanda foi ajuizada apenas em 2025, apesar da existência de descontos mensais no período. A alegação de desconhecimento não se mostra verossímil diante desse lapso temporal e da continuidade dos descontos em seu benefício previdenciário.

Desse modo, ausente a prova de ilicitude na contratação, não há como reconhecer a abusividade ou a nulidade do contrato. Ressalte-se que o crédito disponibilizado foi efetivamente utilizado pela parte autora, o que afasta, por completo, a tese de contratação indevida.

Forte nessas razões, e considerando as particularidades que diferem o caso concreto das demandas comumente enfrentadas por esta Turma Recursal — em que o consumidor procura a instituição financeira no intuito de contratar um empréstimo consignado simples, mas acaba por formalizar um contrato de cartão de crédito e realiza apenas o saque inicial —, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia, acompanho o voto da eminente Relatora, mas o faço com a ressalva de meu entendimento usual sobre a matéria.

É cediço que esta Turma Recursal tem enfrentado reiteradamente demandas que envolvem a contratação do chamado "Cartão de Crédito Consignado" (Reserva de Margem Consignável - RMC), onde a tese predominante de nulidade se funda na alegação de vício de consentimento, sob o argumento de que a instituição financeira teria "empurrado" um cartão de crédito consignado (RMC) com desconto mínimo em folha, resultando em endividamento perpétuo e abusivo. Em muitos desses casos, costumo divergir para acolher a tese de nulidade por vício de consentimento.

No entanto, o caso em apreço apresenta uma peculiaridade que, a meu ver, afasta a tese de vício de consentimento e justifica o acompanhamento do voto da Relatora.

A instituição financeira trouxe aos autos elementos probatórios (gravação da ligação) que demonstram que, durante a oferta realizada por telefone, a consumidora foi devidamente informada e manifestou ciência expressa de que estava realizando um saque através do CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO contratado, e não um cartão de crédito comum - ID 14661663/14661664, onde confirma: a) todos os seus dados pessoais; b) que tem ciência que trata-se de cartão de crédito consignado; c) solicita e autoriza o saque complementar; d) tomou ciência de que o valor sacado será parcelado no cartão e descontado de seu pagamento. Havendo prova de que a consumidora teve ciência da modalidade e concordou com ela no momento da contratação, afasta-se o argumento de que a instituição agiu com ardil ou dolo para "mascarar" o produto.

Portanto, em face da especificidade fática do caso, acompanho o voto da Relatora, por entender que, nesta situação particular, não se configurou o vício de consentimento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL